Tribunal: TJES
Processo: 0004261-06.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004261-06.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO: MARINE FIDALGO PINHEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A questão em discussão consiste em verificar se a empresa requerida deve ser responsabilizada pelo extravio de bagagem em voo internacional, com a consequente obrigação de indenizar a passageira por danos morais.

2.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1240, em regime de repercussão geral, fixa que as Convenções de Varsóvia e Montreal não se aplicam a danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional, devendo prevalecer as normas do Código de Defesa do Consumidor.

3.
O Código de Defesa do Consumidor rege a responsabilidade por danos extrapatrimoniais em transporte aéreo internacional.

4.
A responsabilidade da companhia aérea pelo extravio de bagagem é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e o art. 734 do Código Civil.

5.
O extravio prolongado da bagagem, sem sua recuperação, caracteriza dano moral indenizável.

6.
O

valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo justificativa para sua redução.

7
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0004261-06.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO: MARINE FIDALGO PINHEIRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TAM
LINHAS AÉREAS S.A.

em face da sentença de id. 12190763 que, nos autos da ação de indenização por danos morais proposta em face dela por
MARINE FIDALGO PINHEIRO

julgou procedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões (id. 12190765), a empresa apelante sustenta, em síntese, (i) a aplicação da Convenção de Varsóvia em detrimento do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de voo internacional; (ii) a Convenção de Montreal não traz a possibilidade de indenização por dano moral e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões no id. 12190772 pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0004261-06.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO: MARINE FIDALGO PINHEIRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TAM
LINHAS AÉREAS S.A.

em face da sentença de id. 12190763 que, nos autos da ação de indenização por danos morais proposta em face dela por
MARINE FIDALGO PINHEIRO

julgou procedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões (id. 12190765), a empresa apelante sustenta, em síntese, (i) a aplicação da Convenção de Varsóvia em detrimento do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de voo internacional; (ii) a Convenção de Montreal não traz a possibilidade de indenização por dano moral e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Pois bem.

De saída, rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal porque observo que, de forma satisfatória, o recurso é apto a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Compulsando a exordial, verifico que a ação originou-se de um
extravio de
bagagem
ocorrido durante um voo internacional operado pela LATAM Airlines Group S/A. A autora narra que viajava de
Boston/MA (EUA) para Vitória/ES (Brasil)
, com conexões em Guarulhos/SP e Rio de Janeiro/RJ, no dia
31/12/2019
. Entretanto, ao chegar a Guarulhos/SP, foi informada de que sua bagagem não havia sido localizada. Conforme alegado, recebeu a orientação de registrar a reclamação apenas no destino final. Ao desembarcar em Vitória/ES, dirigiu-se ao setor competente para formalizar a queixa.

Em razão do ocorrido, a passageira ingressou com ação de indenização por danos morais pleiteando o valor de R$ 12.000,00.

O d. Juízo
a quo
na r. sentença reconheceu a responsabilidade da companhia aérea, julgou procedente o pedido e condenou a LATAM ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

Deste modo, a
quaestio iuris
submetida à análise por este Órgão Julgador cinge-se em verificar se a empresa requerida deve ser responsabilizada pelo extravio de bagagem em voo internacional, gerando o dever de indenizar a passageira por danos morais.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1240, em regime de repercussão geral, firmou a tese de que “Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional”. Logo, deve ser observado o Código de Defesa do Consumidor.

Como se sabe, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. No caso de transporte aéreo, a responsabilidade do transportador é igualmente objetiva, conforme previsão do art. 734 do Código Civil.

No caso dos autos, houve o extravio da bagagem, sendo que até o ajuizamento da ação, a autora ainda não havia recuperado sua bagagem, totalizando aproximadamente 49 dias. Ademais, a empresa apelante não desconstituiu esse fato, não desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II do CPC.

A caracterização do dano moral exige análise concreta das circunstâncias e da intensidade dos transtornos sofridos pelo passageiro. E, na hipótese dos autos entendo que a situação enfrentada pelos autores excedeu os meros dissabores ou inconvenientes comuns aos passageiros do transporte aéreo, configurando um verdadeiro abalo moral, passível de reparação.

Dessa forma, entendo que o extravio da bagagem por um longo período, sem sua recuperação, somado à privação dos pertences pessoais da autora, configura um dano moral que vai além de um simples aborrecimento.

Portanto tendo sido ineficiente na prestação do serviço que lhe competia e sendo sua responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a empresa requerida deve responder pelos danos causados a autora independentemente de culpa.

Por fim, entendo que o valor da indenização fixado pelo juízo de primeiro grau, no montante de R$ 10.000,00, encontra-se dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo justificativa para sua redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.